Tribunal: TJDFT
Processo: 0714017-07.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DOS FATOS. VAGA DE ESTACIONAMENTO. CONVERSÃO À DIREITA. VEÍCULO AFASTADO DO BORDO DIREITO DA PISTA. ULTRAPASSAGEM IRREGULAR DE MOTOCICLETA PELA DIREITA. ABALROAMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ AFASTADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.

1. Gratuidade de justiça deferida aos recorrentes, haja vista a comprovação da hipossuficiência do autor e da ré (ID 16897421 e ID 16690777).

2. Admite-se a concessão dos benefícios da justiça gratuita com base em declaração de que a parte não está em condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, somada à convicção extraída de outros elementos do processo. Cumpre à parte adversa, no caso a ré, sinalizar fundamentadamente que o postulante do benefício (autor) não apresenta condição de hipossuficiência, ônus do qual não se desincumbiu. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça rejeitada.

3. Cuida-se de ação reparação de danos. Narra o autor que, em 19.09.2019, quando se dirigia para a Rua Macaúba, em Águas Claras, teve sua motocicleta YAMAHA/FAZER, placa PBU6811/DF, atingida pela parte lateral esquerda do veículo da ré (VW/POLO, placa PBN5899/DF), vindo a colidir em veículo de terceiro, que estava estacionado. Pugna pela condenação da ré no pagamento de indenização pelos danos ocorridos em sua motocicleta (R$850,00), bem como na condenação da requerida na obrigação de arcar com os prejuízos causados no veículo de terceiro, no importe de R$2.363,84.

4. Na contestação, a ré afasta sua responsabilidade pelo acidente e formula pedido contraposto para que o autor seja condenado no pagamento de indenização em razão dos danos no veículo da demandada (R$400,00).

5. O autor e a ré interpuseram recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos inicial e contraposto formulados na ação.

6. Alega o autor que é sabido que todo e qualquer condutor, ao realizar uma manobra, seja conversão, ou estacionamento, deverá verificar se há condições de segurança para fazê-la, não cabendo ao condutor do veículo que vem logo atrás adivinhar se o condutor que está logo na sua frente, sem qualquer sinalização, irá realizar uma manobra de estacionamento.

7. Afirma que não há imagens claras do local do acidente, que possam demonstrar que o condutor da motocicleta (autor) tivesse realizado alguma conduta em desacordo com as normas de circulação, sendo o acidente culpa exclusiva da condutora ré.

8. Em suas razões recursais, a requerida suscita a ilegitimidade passiva para figurar no presente feito, haja vista a impossibilidade de aferir a distância suficiente do bordo direito da pista quando de sua manobra. Destaca que o erro foi do autor, “que laborou inequívoca imprudência quando efetuou ultrapassagem pela direita logo após uma curva, sem adotar as cautelas devidas quanto a possibilidade de conversão à direita do automóvel que seguia a sua frente (...)”.

9. Afirma a ré que a imagem colacionada ao feito revela que a pista tem uma marca de separação, o que indica que a autora se encontrava na faixa da direita, quando foi surpreendia pelo veículo tipo motocicleta fazendo manobra de irregular de ultrapassagem pela direita.

10. Enfatiza que “o veículo da requerida, no momento da colisão, efetuava manobra regulamentar, tendo acionado o dispositivo luminoso indicador da direita e deslocado com antecedência o seu veículo para entrar na vaga de estacionamento, ou seja, transitando o seu veículo de forma regular e condizente com o exigido pelo Código de Trânsito Brasileiro”. Pugna pela procedência do pedido contraposto.

11. Inicialmente, deixo de conhecer da impugnação aos orçamentos apresentados pelo autor do feito de no 0715534-47.2019.8.07.0020 e pedido de condenação em litigância de má-fé, pois as razões ventiladas não dizem respeito aos presentes autos.

12. A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela ora recorrente é questão que se confunde com o mérito e com ele será analisado.

13. No caso em apreço, o cerne da questão posta à cognição judicial é a aferição da responsabilidade pela eclosão do evento danoso.

14. Em caso de acidente entre veículos, onde há teses conflitantes, cumpre ao magistrado, considerando o conjunto fático-probatório, decidir segundo seu livre convencimento nos autos, porquanto destinatário da prova (art. 371, CPC).

15. O artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503 de 23 de setembro de 1997) adverte que “O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.

16. Outrossim, o art. 38 do CTB dispõe que “antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá, ao sair da via pelo lado direito, aproximar-se o máximo possível do bordo direito da pista e executar sua manobra no menor espaço possível”.

17. A detida análise das imagens do acidente (ID no 16242302) corrobora a conclusão jurídica esposada pelo juízo de origem. A ré confirma seu deslocamento para entrar na vaga de estacionamento localizado à direita da via. Percebe-se claramente nas imagens que o veículo não estava próximo do bordo direito da pista, antes da tentativa de entrar na vaga de estacionamento. Havia espaço suficiente para passagem ao menos de uma motocicleta, fato que ocorreu, tendo em vista a ultrapassagem irregular da moto do autor pela direita. Caso contrário, a motocicleta não teria colidido com sua lateral no veículo da ré, tampouco abalroado o veículo de terceiro que estava estacionado mais à frente.

18. Portanto, a requerida não agiu com a devida cautela ao efetuar a manobra pretendida, sem a aproximação necessária do bordo direito da pista, sobretudo por tratar-se de conversão realizada logo após uma curva, que exigiria prudência maior da condutora, ante a possibilidade de outros veículos entrarem na via de maneira repentina.

19. Lado outro, o autor, condutor da motocicleta, agiu de maneira imprudente quando efetuou ultrapassagem pela direita logo após uma curva, sem adotar as cautelas devidas quanto à possibilidade de conversão à direita do automóvel que seguia à frente e, portanto, sem considerar a dificuldade de visibilidade própria de uma curva do motorista do veículo que realizava uma manobra de estacionamento. Houve, no caso, evidente afronta aos arts. 32,33, 34 e 44 do CTB.

20. Nesse contexto, tanto o autor quanto a ré contribuíram culposamente para a ocorrência do acidente de trânsito, devendo cada qual arcar com o respectivo prejuízo, ante a impossibilidade de estabelecer os respectivos graus de culpa.

21. Tais os fundamentos, não merece reparo a sentença que julgou improcedente tanto o pedido do autor quanto o pedido contraposto.

22. Recurso do autor conhecido e improvido. Recurso da ré parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, improvido.

23. Considerando a sucumbência recíproca e integral dos recorrentes, cada um deve arcar com o pagamento da metade das custas processuais, observado o art. 98, § 3o, do CPC. Cada litigante deve arcar com os honorários de seu advogado.

24. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.